Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva do Ministério Público e condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal).
2. Consta na denúncia que o acusado, aproveitando-se que a vítima estava sozinha, fechou a porta de um quarto e, mediante violência física, forçou-a a praticar e permitir atos libidinosos contra sua vontade. O crime foi interrompido com a chegada de uma testemunha ao local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de estupro, considerando a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais e os laudos periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
5. Os depoimentos da vítima foram firmes e coesos ao longo do processo, sendo corroborados pelos relatos da testemunha ocular, que presenciou a cena, e pela prova pericial, que constatou vestígios de violência compatíveis com a dinâmica narrada.
6. A ausência de fuga da vítima ou de gritos de socorro não descaracteriza o crime de estupro, uma vez que a submissão da vítima pode decorrer de fatores psicológicos, medo ou estado de choque.
7. A versão do réu de que o ato foi consentido não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a materialidade e a autoria do crime.
8. Mantida a dosimetria da pena fixada em primeiro grau, considerando-se ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância e, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, pode fundamentar a condenação.
O crime de estupro se caracteriza pelo constrangimento da vítima à prática de ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, independentemente da ocorrência de conjunção carnal.
A ausência de fuga da vítima ou de pedidos explícitos de socorro não descaracteriza a violência empregada no estupro, sendo necessário avaliar o contexto probatório como um todo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 213, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.784/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/3/2023; TJDFT, Acórdão 1723191, 00015344920208070020, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/6/2023; TJDFT, Acórdão 1719953, 07064916620218070004, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 29/6/2023.